Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico (com pedido de atribuição de efeito suspensivo) interposto por PATRICIA GUANAIS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo de no 0739070-47.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Irresignada, a agravante sustenta, em suma, que o decisum monocrático não deu o correto deslinde ao pedido formulado pela ora autora, no que tange ao pedido atinente à benesse indigitada. Verbera que se encontra em situação de miserabilidade, o que lhe garante o direito ao benefício da gratuidade de justiça. Ademais, entende que a mera declaração de hipossuficiência de recursos seria suficiente para a concessão da benesse. Argumenta que possui deficiência física e que tem uma filha, a qual aumenta as suas despesas, pelo que não pode arcar com as despesas processuais, no momento. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela ao presente recurso e no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Acerca da tutela de urgência perquirida, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que os argumentos e a documentação trazida aos autos não comprovam, cabalmente, que a agravante preencha os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e que, em face dos argumentos por ele lançados, não possa suportar as módicas despesas referentes ao processo judicial que move contra a apontada instituição financeira. Em que pese as afirmações da recorrente, no sentido de que é deficiente e possui gastos com saúde, o que lhe impossibilitaria de arcar com as custas processuais, a análise dos autos revela, superficialmente, que, a despeito possivelmente de ser portador da deficiência alegada, não restaram comprovadas essas despesas, sequer de forma aparente. Não se olvida da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do tema gratuidade de justiça, ou seja, se a concessão decorre de mera declaração ou se exige comprovação mínima e satisfatória. Todavia, compartilho do entendimento no sentido de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos cerca de 50 milhões de pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Considerando, ainda, a ausência de comprovação das demais despesas veiculadas, não vejo por atendido o pressuposto processual atinente ao fumus boni juris. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a peça recursal, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ademais, no que concerne ao pressuposto referente ao periculum in mora, ou seja, atinente à urgência, também não há qualquer elemento que o justifique, no caso vertente. Destarte, diante da ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO pedido atinente à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE O PRESENTE RECURSO. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator